Tribunal: TJMT
Processo: 1023083-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023083-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), COMETA MATO GROSSO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0003-52 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTONIO PIRES HOMSI - CPF: 935.373.441-04 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE VENDA E COMPRA E FINANCIAMENTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS -

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – VEÍCULO EM PERFEITO ESTADO DE TRAFEGABILIDADE – DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL VÍCIO DO VEÍCULO - ENTREGA DE VEÍCULO RESERVA QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Conforme laudo de inspeção veicular, assinado por um engenheiro mecânico, os ruídos alegados pelo proprietário, ora agravado, não se tratam de defeito de fábrica, mas sim, de uma característica do veículo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COMETA MATO GROSSO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de Venda e Compra e Financiamento c/c Danos Morais e Materiais de n. 1012145-20.2023.8.11.0055, ajuizada por EDUARDO ANTONIO PIRES HOMSI, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a agravante disponibilize um automóvel reserva com semelhantes características ao autor, protegido de seguro total contra roubo, furto e colisão, sem defeitos, até ulterior decisão, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Para tanto, aduz a agravante que a decisão agravada é equivocada, isso porque, há nos autos documentos que comprovam o eficaz funcionamento do veículo, uma vez que os alegados vícios não se tratam de defeito de fábrica, mas, sim, de uma característica do veículo, que não impede a sua fruição e utilização.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa cominatória, que a empresa demandada, ora agravante, disponibilize um automóvel reserva com semelhantes características ao autor, protegido de seguro total contra roubo, furto e colisão, sem defeitos, até ulterior decisão.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019) (g.n.)

Nesta esteira, não obstante o posicionamento do magistrado singular, da análise dos elementos probatórios acostados ao feito, constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.

Consoante se infere do contexto dos autos, a parte autora ajuizou a ação em face da empresa agravante, em decorrência dos constantes problemas de ruídos do veículo modelo NEW CRETA 1.0L TGDI AT PLATINUM, que não teria sido resolvidos pela concessionária.

Ocorre que, conforme laudo de inspeção veicular, assinado por um engenheiro mecânico, colacionado nos autos, no id no 130240038, os ruídos alegados pelo proprietário, ora agravado, não se tratam de defeito de fábrica, mas sim, de uma característica do veículo.

Nesse sentido, em que pese o desconforto do autor com os ruídos em questão, tal situação não impede o normal funcionamento do veículo, tendo o agravado, inclusive, já sido notificado a respeito e instado a retirar o veículo da concessionária (id.130240037 e 130240035).

Assim, embora o referido laudo possa ser objeto de questionamentos, o que se dará nos deslinde da ação, na origem, fato é que a substituição do produto não se revela medida adequado ao caso, pois, como dito, o vício alegado em nada impede a utilização do veículo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA -
CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO JUÍZO A QUO - SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR A EFETIVA EXISTÊNCIA DE DEFEITO E SUA ORIGEM - SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO PROVIDO.” (TJ-PR - AI: 16970337 PR 1697033-7 (Acórdão), Relator: Desembargador Marques Cury, Data de Julgamento: 13/12/2017, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2190 30/01/2018) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO EM SEDE DE LIMINAR – SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA
. Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do Novo Código de Processo Civil: "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Assim, para a concessão da liminar, é preciso o preenchimento de determinados requisitos que não parecem ter sido preenchidos no caso em estudo. Autora – pessoa jurídica – que pode exercer suas atividades independentemente da substituição imediata do veículo, sendo que os documentos trazidos com a inicial não são suficientes a comprovar o alegado vício de fabricação. Veículo usado que apresentou defeitos, havendo debate sobre eventual mau uso. Necessidade de formação do contraditório e dilação probatória. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 21560306820198260000 SP 2156030-68.2019.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 30/10/2019, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2019) (g.n.)

Por tais razões, deve ser reformada a decisão de base que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para cassar a decisão de base que determinou que a agravante disponibilize um veículo reserva por outro com as mesmas características.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023